Tribunal: CARF
Processo: 11080.729395/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729395/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.483 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a Impugnação da contribuinte.
Versa do presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10855.905309/2013-13,
que se encontra em julgamento nesta mesma sessão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729395/2018-37
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729395/2018-37

A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e exigida
mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada, conforme demonstrativo a seguir:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 181.213,36
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 90.606,68

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação alegando, em
síntese: boa-fé, decadência, sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS, dupla punição, ofensa ao direito de petição, bem como defendeu a existência do
crédito.
Ao examinar a defesa, a DRJ inicialmente destacou que a matéria em discussão
diz respeito tão somente à multa isolada, e que não iria apreciar o mérito do direito creditório
indeferido no outro processo.
Quanto à decadência, aplicou o entendimento da Solução de Consulta Interna
Cosit no 29/2010, que estabelece que o prazo para lançar a multa isolada em razão da não
homologação da compensação é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
PER/DCOMP foi apresentada, nos termos do Art. 173, I, CTN.
No caso concreto, como a PER/DCOMP foi transmitida em 27/06/2013,
considerou como termo inicial de contagem o prazo decadencial de 01/01/2014, concluindo que
o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2018. Como a ciência do lançamento ocorreu
em 13/11/2019, afastou a decadência.
No que se refere ao mérito da multa, a DRJ constatou que a não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo no 10855.905309/2013-13 foi mantida pela
autoridade julgadora de 1a instância, razão pela qual entendeu pela aplicabilidade da multa por
força legal.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
entendeu que afastar uma multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei, o que não seria de competência das autoridades
administrativas de julgamento.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729395/2018-37

Quanto à aplicação concomitante da multa de mora e da multa isolada, a DRJ
argumentou que a multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero acréscimo
legal decorrente da falta de pagamento do tributo no prazo do vencimento, e que a multa isolada
decorre da não homologação da compensação, tratando-se de hipóteses de incidência diversas.
Acerca das alegações de boa-fé, fundamentou que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.136).
No que tange ao pleito de sobrestamento do processo, até o trânsito em julgado do
RE 796.939/RS, no qual o STF está analisando a constitucionalidade da multa regulamentar
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, sob o rito da repercussão geral, aduz inexistir no
processo administrativo fiscal previsão legal para o atendimento de tal pleito.
Cientificada da decisão de primeira instância em 12/12/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 112), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/01/2020 (segunda-feira).
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte:
i.
Contesta o posicionamento da decisão recorrida que afastou a Decadência;
ii.
Alega que não pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da multa,
mas a impossibilidade da sua aplicação no caso concreto, em razão da não
ocorrência da hipótese de incidência (pedido abusivo). E que não houve
nenhuma prova de má-fé da recorrente;
iii.
Argumenta a inaplicabilidade da multa sobre o débito decorrente de glosa
de compensação antes da alteração do §17, da Lei no 9.430/96, pela Lei
no13.097/2015. Aduz que à época da transmissão da DCOMP
(27/06/2013) vigia a redação incluída pela Lei no 12.249/2010, que previa
a aplicação da multa sobre o valor do CRÉDITO objeto da declaração de
compensação não homologada. Pugna pela aplicação da retroatividade
benigna, prevista no art. 106, do CTN;
iv.
Novamente defende a existência do crédito, com o consequente
cancelamento da multa.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729395/2018-37

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como visto no relatório, a interessada apresenta em sede recursal uma série de
argumentos para afastar a multa isolada do presente processo, como decadência, inaplicabilidade
da multa no caso concreto, retroatividade benigna, bem como a comprovação parcial do crédito
compensado que originou a penalidade.
Tais argumentos eram frequentemente enfrentados pelas turmas do CARF.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício
do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729395/2018-37

Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 196
DF CARF MF
Original